Tribunal: TJDFT
Processo: 0713966-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713966-46.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON JOSE DA SILVA, WLAD ANGELUS CEU NOCTURNOS SYGHOR COSTA SILVA AGRAVADO: SIDNEY BOARETTO DA SILVA, ALEXANDRE BOARETTO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WELLINGTON JOSE DA SILVA e WLAD ANGELUS CEU NOCTURNOS SYGHOR COSTA SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE USUCAPIÃO ajuizada em face de SIDNEY BOARETTO DA SILVA e ALEXANDRE BOARETTO DA SILVA: “INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pelos autores. Apesar de WELLINGTON JOSE DA SILVA receber aposentadoria por invalidez no valor de aproximadamente R$ 2.000,00 e de WLAD ANGELUS não possui anotação em sua CTPS, verifica-se que os requerentes possuem ponto comercial com faturamente médio atual de R$ 30.000,00 por mês, conforme ID 229675922. Ademais, os autores afirmam que gastaram mais de R$ 200.000,00 com benfeitorias no local, o que afasta qualquer alegação de miserabilidade. Ressalto que a finalidade da gratuidade é promover o acesso à Justiça àqueles que de fato comprovam uma situação de miserabilidade, não podendo ser concedida indiscriminadamente, porque se trata de modalidade de isenção fiscal com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstrar claramente os requisitos para o seu gozo (Acórdão 1916180, 0714035-15.2024.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no PJe: 17/09/2024.). Assim, venha aos autos o comprovante de recolhimento das custas de ingresso em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.” (...) “Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão de ID 229720906. Alega a ocorrência de omissão, visto que houve o indeferimento da gratuidade de justiça. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e os documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. O que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. O recurso busca o reexame de matéria devidamente analisada e decidida no caso sob análise. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Insubsistentes, portanto, são as alegações deduzidas nos embargos de declaração. Nesse contexto, denoto a evidente pretensão do embargante tão somente de reapreciação das questões decididas na sentença, para que novo julgamento seja realizado, pois não se conformou com a resolução que lhe foi, de certa forma, desfavorável. Assinalo que os embargos de declaração não se prestam para rediscussão das matérias apreciadas, tampouco para substituição da sentença. Evidencio que se trata de recurso infundado e com intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Ressalto que a jurisprudência do TJDFT é no sentido de que a utilização de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito e sem justa causa enseja aplicação de multa por caráter protelatório (Acórdão 1927302, 0719494-69.2023.8.07.0020, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no PJe: 08/10/2024.). Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Com fundamento no artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil, condeno o requerente ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, decorrente do caráter protelatórios dos embargos de declaração. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Consta das razões recursais (i) que a gratuidade de justiça foi indeferida com fundamento no "faturamento mensal do comércio e das benfeitorias outrora feitas”; (ii) que "o valor do faturamento de R$ 30.000,00 e as benfeitorias se deram previamente ao sinistro ocorrido em novembro de 2022”; (iii) que desde então o “comércio não possui faturamento” e os Agravantes “possuem vários empréstimos consignados, pois investiram no comércio antes do sinistro”; (iv) que “WELLINGTON JOSE DA SILVA é pai solo de duas crianças, uma tendo asma grave, e recebe aposentadoria por invalidez e WLAD ANGELUS CEU NOCTURNOS SYGHOR COSTA SILVA está atualmente desempregado”; (v) que “a Defensoria Pública do DF faz uma minuciosa análise da condição financeira das partes antes de fazer a habilitação nos autos, conforme prevê resolução dessa instituição (RESOLUÇÃO No 271, DE 22 DE MAIO DE 2023)”; e (vi) que “não houve ma-fé ou abuso, mas tão somente o uso regular de um instrumento previsto em lei para o exercício do contraditório e ampla defesa”. Requerem os Agravantes a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça e revogar a multa imposta. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência financeira, que se presume verdadeira, em princípio está em consonância com os documentos de IDs 229675917, 229675918, 229675919, 229675920, 229675921, 230301632 e 230301633. Presente, portanto, a probabilidade do direito do Agravante. O perigo de dano, a seu turno, resulta da possibilidade de extinção do feito caso não seja providenciado o recolhimento das custas processuais. Isto posto, suspendo a decisão agravada quanto à exigência do recolhimento das custas processuais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator